Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722635-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON DE CASTRO SERRANO, VALERIA FRANCA NERES SERRANO, M. V. F. S. EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBSON DE CASTRO SERRANO, VALERIA FRANCA NERES SERRANO, M. V. F. S, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 36604967). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de julho de 2022 14:49:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador